Tribunal: TJPA
Processo: 0800220-89.2021.8.14.0057
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0800220-89.2021.8.14.0057

AGRAVANTE: SILVANO SANTOS TAVARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de réu condenado pela prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal, diante da inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apelação criminal pode ser conhecida mesmo quando ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória; (ii) estabelecer se o princípio da ampla defesa e o efeito devolutivo amplo da apelação afastam a exigência de observância ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, ainda que de forma sintética, os fundamentos da decisão recorrida, constituindo requisito de admissibilidade e instrumento de delimitação da matéria devolvida ao Tribunal.

4. A ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da sentença inviabiliza a delimitação do objeto recursal e compromete o exercício do contraditório na instância revisora.

5. A mera alegação genérica de insuficiência probatória e invocação abstrata do princípio do in dubio pro reo não supre o ônus argumentativo mínimo exigido para o conhecimento do recurso.

6. O efeito devolutivo da apelação criminal, embora amplo, não dispensa a necessidade de impugnação específica, não se confundindo devolução ampla com devolução automática e incondicionada.

7. A admissão de recurso desprovido de fundamentação específica subverteria a lógica do sistema recursal e violaria os princípios do contraditório e da paridade de armas.

8. Os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição não afastam os requisitos mínimos de admissibilidade recursal, mas pressupõem o seu adequado exercício.

9. A inexistência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença configura vício formal apto a impedir o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida como requisito de admissibilidade.

2. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal não afasta o dever mínimo de fundamentação recursal.

3. A ausência de impugnação concreta dos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso por inviabilizar a delimitação da matéria devolvida ao Tribunal.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
SILVANO SANTOS TAVARES
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação, ao fundamento de ausência de dialeticidade recursal.

Consta dos autos que o acusado foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA pela prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo da condenação.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em linhas gerais, a insuficiência probatória para a condenação e postulando a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a reanálise da dosimetria da pena.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria que, ao examinar os pressupostos de admissibilidade recursal, deixou de conhecer do apelo, por entender ausente a necessária impugnação específica dos fundamentos da sentença condenatória, reputando violado o princípio da dialeticidade recursal.

Inconformada, a defesa manejou o presente agravo regimental, alegando, em síntese, que, em matéria penal, o efeito devolutivo da apelação possui amplitude cognitiva ampla, de modo que, mesmo diante de razões genéricas, seria possível a devolução integral da matéria ao Tribunal. Sustenta que a ausência de delimitação precisa não impede o conhecimento do recurso, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, para que seja conhecido o recurso de apelação e apreciado o seu mérito.

É o relatório.

Sugere-se a inclusão do feito em Plenário Virtual.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da higidez jurídica da decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação interposto em favor de
SILVANO SANTOS TAVARES
, ao fundamento de inobservância do princípio da dialeticidade recursal, consubstanciada na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória.

Observa-se, de plano, que o cerne argumentativo do agravante repousa na premissa de que, em matéria penal, o efeito devolutivo da apelação ostenta amplitude suficiente para permitir o reexame integral da decisão recorrida, ainda que as razões recursais não delimitem, de forma técnica e individualizada, os pontos de insurgência. Sustenta, em tal linha, que a mera manifestação de inconformismo acompanhada de pedido de reforma seria bastante para ensejar o conhecimento do apelo, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Tal constatação não emerge de juízo abstrato ou apriorístico, mas de exame concreto das razões recursais, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, que evidencia a inexistência de enfrentamento dialético do decisum recorrido, circunstância que inviabiliza a delimitação da matéria devolvida ao Tribunal e compromete, de forma substancial, o exercício do contraditório na instância ad quem.

Não obstante a construção defensiva, a pretensão não merece acolhimento.

Frise-se que o princípio da dialeticidade recursal não constitui formalismo estéril, mas verdadeira garantia estruturante do sistema recursal, na medida em que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, ainda que de forma sintética, as razões de fato e de direito pelas quais entende devida a reforma do decisum. Trata-se, em rigor, de exigência que se projeta não apenas como condição de admissibilidade, mas como instrumento de delimitação objetiva da devolução da matéria ao órgão ad quem, permitindo o exercício pleno do contraditório pela parte adversa e a adequada prestação jurisdicional.

Rememora-se que, conforme se extrai das razões de apelação acostadas aos autos, a defesa limita-se, em larga medida, a reiterar teses genéricas de insuficiência probatória e a invocar, de modo abstrato, o princípio do in dubio pro reo, sem, contudo, enfrentar concretamente os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para embasar a condenação, notadamente aqueles relacionados ao conjunto probatório produzido, incluindo laudo pericial e registros audiovisuais indicados como elementos de convicção.

Registre-se, nesse contexto, que a decisão monocrática impugnada evidencia, com precisão técnica, que a peça recursal não promove qualquer debate específico acerca da valoração das provas, tampouco impugna os critérios adotados na dosimetria da pena, limitando-se a exteriorizar inconformismo genérico, dissociado de fundamentação minimamente estruturada. Tal circunstância, por si só, inviabiliza o conhecimento do recurso, porquanto esvazia o conteúdo dialético indispensável à atividade revisora.

A alegação de que, no processo penal, o efeito devolutivo da apelação autorizaria o conhecimento irrestrito da matéria, independentemente da delimitação recursal, não se sustenta à luz de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

Com efeito, embora se reconheça que a apelação criminal possui amplitude cognitiva mais alargada em comparação aos recursos de fundamentação vinculada, tal característica não afasta a necessidade de observância mínima do dever de impugnação específica. A devolução ampla não se confunde com devolução automática e incondicionada.

Em verdade, o efeito devolutivo opera nos limites traçados pelo recorrente, ainda que de forma não exaustiva, sendo imprescindível que haja, ao menos, a indicação concreta dos pontos de inconformismo. A ausência absoluta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida impede a própria formação do objeto recursal, esvaziando o conteúdo jurisdicional da instância revisora e comprometendo a lógica adversarial do processo.

Frise-se, ademais, que admitir o conhecimento de recursos desprovidos de fundamentação específica implicaria subverter a racionalidade do sistema recursal, transformando o Tribunal em instância revisora universal, desvinculada dos limites da insurgência, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da paridade de armas.

Registre-se, ainda, que a invocação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição não tem o condão de afastar requisitos mínimos de admissibilidade recursal, sob pena de se instaurar cenário de absoluta indeterminação procedimental. Tais garantias não autorizam a dispensa do ônus argumentativo que incumbe à parte recorrente, mas, ao revés, pressupõem o seu adequado exercício.

Por outro lado, não se ignora que a jurisprudência admite certa flexibilização em hipóteses específicas, notadamente quando se verifica, ainda que de forma embrionária, a existência de fundamentos que permitam identificar a insurgência recursal. Todavia, tal não é a hipótese dos autos, em que se constata a completa ausência de correlação entre as razões apresentadas e os fundamentos concretos da sentença condenatória.

Observa-se, por fim, que a decisão agravada encontra-se em consonância com a orientação consolidada no sentido de que o não atendimento ao princípio da dialeticidade constitui vício formal apto a obstar o conhecimento do recurso, especialmente quando inviabiliza o exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática proferida, a qual se mostra juridicamente adequada e alinhada à sistemática processual vigente, não havendo razão para sua reforma.

Em conclusão, a insurgência recursal não logra infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar tese jurídica dissociada das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual se impõe a manutenção integral do decisum recorrido.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo regimental interposto em favor de
SILVANO SANTOS TAVARES
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de observância ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026